Tribunal: TJDFT
Processo: 0756396-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. MANIFESTAÇÃO DA OFENDIDA DE DESINTERESSE NAS MEDIDAS PROTETIVAS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama, que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada em razão da suposta prática de crimes cometidos em contexto de violência doméstica, consistentes em agressões físicas graves, tentativa de enforcamento e ameaça de morte com o uso de faca contra a companheira, pleiteando a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas, ao argumento de manifestação da vítima de desinteresse na manutenção das medidas protetivas e de interesse na reconciliação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a manifestação da vítima pelo desinteresse na manutenção das medidas protetivas e na reconciliação com o agressor, aliada a condições pessoais favoráveis do paciente, é suficiente para afastar os requisitos autorizadores da prisão preventiva e justificar sua substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se amparada na prova da materialidade, nos indícios suficientes de autoria e no periculum libertatis, evidenciado pela gravidade concreta das condutas imputadas, consistentes em agressões físicas severas, tentativa de enforcamento e ameaça de morte, com risco real à integridade física e psíquica da vítima.
4. A manifestação posterior da vítima de desinteresse na manutenção das medidas protetivas e de interesse na reconciliação não constitui fato novo apto a infirmar os fundamentos do decreto prisional, podendo, inclusive, indicar a persistência de ciclo de violência doméstica.
5. A prisão preventiva, nos termos do artigo 20 e do artigo 12-C, § 2o, da Lei no 11.340/2006, pode ser decretada de forma autônoma, quando se mostrar a única medida adequada para resguardar a integridade da ofendida e a ordem pública.
6. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade concreta do agente e do risco de reiteração delitiva, não sendo afastadas por condições pessoais favoráveis do paciente.
7. A custódia cautelar, quando devidamente fundamentada, não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, por não representar antecipação de pena, mas instrumento de proteção da atividade jurisdicional e da vítima.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 20 e 12-C, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1648426, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01.12.2022; TJDFT, Acórdão no 1946558, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 21.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1971778, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20.02.2025.